Tribunal: TJSP
Processo: 1007423-54.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial – Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção – Sentença mantida - Recurso desprovido.